Tribunal: TJSP
Processo: 2262985-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
r considerando-se os laudos apresentados. Prova técnica requisitada para que o perito esclareça se aplicadas ou não as normas técnicas de engenharia. Conversão em diligência, não sujeita a preclusão. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2262985-26.2019.8.26.0000; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Vícios de Construção

Relator(a):

José Rubens Queiroz Gomes

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por vícios construtivos. Insurgência da ré contra decisão que converteu o julgamento em diligência para produção de prova pericial complementar considerando-se os laudos apresentados. Prova técnica requisitada para que o perito esclareça se aplicadas ou não as normas técnicas de engenharia. Conversão em diligência, não sujeita a preclusão. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por vícios construtivos. Insurgência da ré contra decisão que converteu o julgamento em diligência para produção de prova pericial complementar considerando-se os laudos apresentados. Prova técnica requisitada para que o perito esclareça se aplicadas ou não as normas técnicas de engenharia. Conversão em diligência, não sujeita a preclusão. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.